Tribunal: TJDFT
Processo: 0746064-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇAO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 311 DO CPP.
1. Em se tratando de conversão da prisão em flagrante em preventiva, enquadrada na hipótese do art. 310, inciso II, do CPP, não há falar em ilegalidade ante a proibição de decretação de ofício prevista no art. 311 do mesmo Código. Precedentes da Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente pela prática de furto por acusado reincidente, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, diante, sobretudo, do risco de reiteração da prática delituosa, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional.
3. Ordem denegada.